Tribunal: TJMT
Processo: 0001368-04.2017.8.11.0087
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001368-04.2017.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALDIR BRASIL DA SILVA - CPF: 427.887.141-49 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 -
SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009).

Consoante o disposto no art. 509, § 2o, do CPC, nas ações em que o valor da condenação for apurável mediante a realização de meros cálculos aritméticos não há que se falar em liquidação de sentença por arbitramento ou pelo procedimento comum.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Valdir Brasil da Silva
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 75665959), que, nos autos do recurso de
Apelação n. 0001368-04.2017.8.11.0087
, interposto pelo Recorrente contra o
Município de Guarantã do Norte
, declarou a incompetência desta Corte
para apreciar este recurso, ante o entendimento firmado no IRDR n. 85560/2016.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado
, uma vez
que
a liquidação de sentença por arbitramento não foi abarcada pela Lei 122.153/09,

razão pela qual o Juizado Especial e a Turma Recursal são incompetentes para analisar e julgar a presente demanda.

Sustenta que
,
tratando-se de pedido ilíquido, como no caso, fica excluída, de plano a competência do Juizado Especial, em razão da regra prevista no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c parágrafo único do art.

38 e 52 da Lei no 9.099/1995.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão, declarando competente para processar e julgar a pretensão a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Por fim, para fins de prequestionamento, requer a manifestação expressa sobre os artigos 2o, 4o, 10o e 27 da Lei 12.153/2009; artigos 38 e 52, II, da Lei 9.099/95, inciso III, segunda parte, do artigo 927 do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 81109953), o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Valdir Brasil da Silva
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 75665959), que, nos autos do recurso de
Apelação n. 0001368-04.2017.8.11.0087
, interposto pelo Recorrente contra o
Município de Guarantã do Norte
, declarou a incompetência desta Corte
para apreciar este recurso, ante o entendimento firmado no IRDR n. 85560/2016.

Analisando os autos originários, constata-se que o Recorrente, ajuizou
ação de ordinária em face do Município de Guarantã do Norte, objetivando a condenação do Requerido a incorporar à remuneração do Autor, o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, sendo atribuído à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR n. 85560/2016,
que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso, porque os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009
.

I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]

Além disso, caso seja proferida sentença de procedência da demanda, não verifico complexidade dos cálculos para a apuração dos valores eventualmente devidos, visto que se trata de simples cálculo aritmético,
pelo que não será necessária a realização de
liquidação
, nem por
arbitramento
nem pelo procedimento comum.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - CABIMENTO DO RECURSO - LEI 12.153/2009 - AÇÃO MOVIDA EM FACE DE MUNICÍPIO POR SERVIDORES MUNICIPAIS - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESNECESSIDADE - MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

- No julgamento do REsp 1.679.909/RS (DJe 01/02/2018), a 4a Turma do STJ firmou o entendimento de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não haver previsão expressa no rol art. 1.015 do CPC - O art. 2o da Lei n. 12.153/2009 atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, excetuadas as hipóteses elencadas em seu § 1o -
Consoante o disposto no art. 509, § 2o, do CPC, nas ações em que o valor da condenação for apurável mediante a realização de meros cálculos aritméticos não há que se falar em liquidação

de sentença por arbitramento ou pelo procedimento comum.

(TJ-MG - AI: 10301170076295001 Igarapé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/2/2019, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/3/2019). [Destaquei]

Por fim, q
uanto à insurgência da Agravante de que não compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações em que terão prolação de sentença ilíquida, não merece prosperar. Explico.

Como é cediço, a vedação de sentença ilíquida, contida no art.
38
,
parágrafo único
, da Lei
9.099
/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei
12.153
/09, que não reproduz aquela norma restritiva.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA -
SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

- Conforme preceitua a Lei n. 12.153/09, é competência do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações contra a Fazenda Pública quando o valor da causa não exceder 60 (sessenta) salários mínimos, desde que não esteja nas vedações trazidas pelo § 1o, do art. 2o da referida Lei -
Não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda o disposto no art. 38, da Lei 9.099/95 -
Conflito julgado improcedente.

(TJ-MG - CC: 10000180607533000 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: 12/11/2018). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021